Tribunal: TJDFT
Processo: 0734978-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
direito processual cível e do consumidor. agravo de instrumento. obrigação de fazer. risco iminente de suicídio. fornecimento de medicamento. spravato. recusa da cobertura. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecer o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina), sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em (i) verificar se é devida a recusa de cobertura do plano de saúde ao beneficiário, (ii) estabelecer se o valor da multa é passível de exclusão ou modificação.
III. Razões de decidir
3. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário.
4. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução.
5. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2021; AgInt no AREsp n. 2.337.905/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/8/2023; REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021, DJe 09/12/2021.